Tribunal: TJSP
Processo: 2244364-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão desapropriatória, ora em fase de cumprimento de sentença, afastou a necessidade de suspensão do processo (tema 1016 do STF), nomeando perito e fixando honorários para a realização dos trabalhos de liquidação de valores – Direito Processual Civil – Suspensão do feito em razão do tema 1016 do STF – Desnecessidade, feito que

Ementa:

Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão desapropriatória, ora em fase de cumprimento de sentença, afastou a necessidade de suspensão do processo (tema 1016 do STF), nomeando perito e fixando honorários para a realização dos trabalhos de liquidação de valores – Direito Processual Civil – Suspensão do feito em razão do tema 1016 do STF – Desnecessidade, feito que deve prosseguir haja vista que distante da fase de satisfação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244364-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado PERY ROMA COELHO DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244364-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2244364-78.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Pery Roma Coelho da Silva
Interessados: Banco Santander (Brasil) S.a. e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo

Voto no 39289
Agravo de Instrumento no: 2244364-78.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil SA
Agravados: Pery Roma Coelho da Silva (espólio) e Banco
Santander (Brasil) SA
Interessado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão desapropriatória, ora em
fase de cumprimento de sentença, afastou a
necessidade de suspensão do processo (tema
1016 do STF), nomeando perito e fixando
honorários para a realização dos trabalhos de
liquidação de valores Direito Processual Civil
Suspensão do feito em razão do tema 1016 do
STF Desnecessidade, feito que deve prosseguir
haja vista que distante da fase de satisfação
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 739 do principal,
prolatada pelo MM. Juiz Marcelo Sérgio) que, nos autos de
pretensão desapropriatória, ora em fase de cumprimento
de sentença, afastou a necessidade de suspensão do
processo (tema 1016 do STF), nomeando perito e fixando
honorários para a realização dos trabalhos de liquidação
de valores.
O
recurso
foi
conhecido
sem
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 18/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244364-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi apresentada contraminuta (fls. 23/26).
É o relatório do essencial.
O principal cuida de cumprimento de
sentença relativo às diferenças havidas em contas de
depósitos judiciais, em face da edição dos Planos Bresser,
Verão, Collor I e II sobre as contas de depósitos
judiciais de no 25-000.423-7, 25-006.125-7, 25-009.645-0 e
25-012.975-7.
O
impasse,
neste
momento
processual,
cinge-se em saber se o feito em apreço, ora em fase de
cumprimento de sentença, deve ser suspenso, tendo em
vista decisão do STF no tema 1016.
Dispõe
o
tema
1016
do STF: “Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre
valores depositados judicialmente” (Relator: MIN. EDSON
FACHIN e Leading Case: RE 1141156).
Pois bem. No caso em apreço, como bem
fundamentou o Douto Magistrado “a quo”, não há que se
falar em suspensão do processo, haja vista que a questão
de fundo ainda será periciada e os valores encontrados,
não necessariamente serão levantados.
Os valores incontroversos, ao que tudo
indica, já foram levantados, agora, segue-se a liquidação
de valor já determinado por decisão judicial transitada em
julgado, motivo pelo qual o feito deve seguir seu regular
processamento (132/143 e 193/204). Não há debate sobre
a matéria de fundo, existe apenas impasse sobre o valor.
Futura decisão do STF, eventualmente, pode se fazer incidir
pelos meios processuais adequados.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
MARREY UINT
Relator